Tribunal: TJDFT
Processo: 0746314-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746314-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO, RODNEY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52878684) interposto por RODNEY GOMES DE ARAUJO e por MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO em face de decisão judicial que declarou inexistir impedimento para o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente. Eis o teor do ato combatido (ID 173622844 do processo de origem): “Ciente quanto ao teor da decisão proferida pela Instância Revisora, carreada em id. 173303362/173303363, que homologou desistência em relação ao recurso de Agravo de Instrumento n. 0737764-07.2023.8.07.0000. Desse modo, não há óbice ao prosseguimento do feito. À Secretaria, para que registre a penhora no rosto desses autos, conforme decisão de id. 173303363 - Pág. 4/5.” Também questiona os termos dos despachos contidos nos IDs 174339533 e 175931532 (ambos do processo de referência). Pretendem os recorrentes, em suma, a redução de valor de penhora supostamente externado no expediente agravado, além da autorização para o levantamento de valores relativos a decisão pretérita. Requerem, por isso, o provimento recursal, sustentando o preenchimento dos requisitos para receber provimento judicial de urgência (tutela antecipada), pelo que pedem a suspensão dos efeitos dos atos judiciais em questão. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, convém esclarecer que o presente recurso, a despeito de ter sido distribuído em 26/10/2023, foi redistribuído a mim apenas na data de hoje, ou seja, em 7/2/2024, conforme certidão de ID 55634513. A despeito da questão de mérito, no tocante à pertinência ou não da declaração da regularidade da continuidade da tramitação do feito na origem, o vigente agravo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, do CPC. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra despacho que determina providências internamente ao cartório do Juízo. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso apresentado. Registre-se, ainda que as determinações lançadas pelo Juízo de primeiro grau, a rigor, não ostentam caráter decisório, mas de despacho, contra o qual, friso, não cabe inconformismo, consoante se extrai do artigo 1.001 do CPC. Por oportuno, destaco julgado oriundo desta egrégia 4a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INADMITINDO O RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Consoante o artigo 1.001, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não possui conteúdo decisório, uma vez que não resolve nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2 - A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a elaboração de cálculos, constitui mero despacho ordinatório e, portanto, irrecorrível. 3 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1088409, 07132353120178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 19/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Independentemente de haver (ou não) discussão, em outro recurso e/ou ação judiciais, acerca da questão de fundo, o aludido despacho não autoriza insurgência contra esse expediente judicial interno. Não há qualquer base legal para tanto. Ao contrário, existe regra expressa que veda o manejo de recurso contra despachos, os quais não carregam consigo qualquer carga decisória. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015, “a contrario sensu”, c/c o artigo 932, inciso III, e artigo 1.001, todos do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador